Tribunal: CARF
Processo: 10805.720068/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE TERCEIROS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de IRPJ, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, conforme precedentes deste Colegiado, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência institucional, procedido a devida análise das alegações e créditos pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, não há se falar em nulidade do Acórdão recorrido.
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.720068/2009-43
ACÓRDÃO
1101-001.437 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SETEC TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE TERCEIROS. OUTROS
MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo
negativo de IRPJ, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das
declarações de compensação, conforme precedentes deste Colegiado, o
que não se vislumbra na hipótese dos autos.
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO
JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar
diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da
decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do
direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência
institucional, procedido a devida análise das alegações e créditos
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.437 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720068/2009-43
2
pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, não há se
falar em nulidade do Acórdão recorrido.
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou
quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV,
do Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
SETEC TECNOLOGIA LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no 35674.06930.280606.1.3.02- 0208,
de e-fls. 02/12, para fins de compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo
negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, relativo ao ano-calendário 2005, nos
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.437 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720068/2009-43
3
valores ali elencados, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o
processo.
Em Despacho Decisório, de e-fls. 57/60, da DRF em Santo André/SP, a autoridade
fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto,
integralmente a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos
débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 69/79, a qual fora julgada procedente em parte pela 8a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 12-81.845, às
e-fls. 407/418, de 30 de maio de 2016, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferida a diligência desnecessária ao julgamento da lide, conforme
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235/1972, haja vista que para comprovação
dos fatos alegados na impugnação, basta a juntada aos autos de documentação
comprobatória ou do resultado de pesquisas realizadas em sistemas da RFB.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. ANTECIPAÇÕES. IRPJ RETIDO NA FONTE.
Os valores retidos pelas fontes pagadoras constituem antecipação e podem ser
utilizados como dedução ao final do período de apuração, quando apresentada
documentação comprobatória da retenção ou quando essa possa ser confirmada
nos sistemas informatizados da RFB, e desde que comprovado o oferecimento à
tributação dos rendimentos correspondentes.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários, a partir das informações extraídas dos documentos
colacionados aos autos, foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de IRPJ
pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 430/443,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pugna pela decretação da nulidade da decisão recorrida, com
arrimo no artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, por entender ter incorrido em preterição
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.437 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720068/2009-43
4
do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de determinar a diligência requerida em sede de
manifestação de inconformidade, indispensável ao deslinde da controvérsia, bem como não
apreciando todas as alegações suscitadas na sua peça inaugural, contrariando os princípios da
legalidade, verdade material, razoabilidade e do devido processo legal administrativo.
Reitera o pedido de realização de perícia, aduzindo para tanto ser indispensável à
análise da demanda, por se tratar de prova essencial, uma vez atendidos os pressupostos legais
para tanto, na esteira, inclusive, da jurisprudência transcrita na peça recursal.
No mérito, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual reconheceu parcialmente o
crédito pleiteado, homologando em parte as declarações de compensação promovidas, aduzindo
para tanto que colacionou aos autos a totalidade dos comprovantes das retenções, ao contrário
do que restou assentado pelo julgador recorrido.
Assevera que das retenções arguidas pela contribuinte, somente 6 não foram
reconhecidas, consoante lista das empresas prestadoras de serviços elencada nos autos.
Com mais especificidade, relativamente às retenções promovidas pelo Consórcio
Lummus Andrômeda (CNPJ n.o 03.892.895/0001-04), a diferença encontrada entre o valor
homologado (R$ 14.310,20) e o declarado na DCOMP (R$ 16.993,97) corresponde à atualização do
valor do crédito, isto é, o período entre sua efetiva apuração e a data de entrega da DCOMP.
Quanto às retenções promovidas pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o n.o
05.848.387/0001-54 (Alunorte - Alumina do Norte do Brasil S/A), basta uma singela análise das
notas fiscais dos serviços prestados, que complementam as informações contidas nos informes de
rendimentos, para verificar a existência da integralidade do crédito pleiteado.
No tocante às retenções promovidas pela Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás (CNPJ
n.o 33.000.167/0001.01), deve-se considerar que a empresa emitiu três informes de rendimento
para o mesmo ano calendário (2005) a saber: (i) o primeiro deles com código de retenção 6190,
relacionado às operações com a filial da requerente (CNPJ n.o 61.412.423/0094.27) no valor total
de RS 690.529,46; (ii) o segundo, com o código de retenção 6147, oriundo de operações com a
matriz (CNPJ n.o 61.413.423/0001.28) no valor total de RS 2.826.282,19; (iii) e o último, também
com código de retenção 6190 — informe consolidado no valor de R$ 358.355,07 relativo às
operações da fonte pagadora com a Matriz da requerente (CNPJ n.o 61.413.423/0001.28).
Acrescenta que uma singela análise do presente processo mostra que os valores
considerados pela d. autoridade fiscal consistem em apenas R$ 1.795.325,14, quantia muito
abaixo ao que foi efetivamente retido (R$ 3.875.166,64) sendo imperioso o reconhecimento do
crédito a que faz jus a recorrente.
No que diz respeito à retenção promovida pelo Unibanco (CNPJ n.o
33.700.394/0538-55), o v. Acórdão recorrido reconheceu a existência da retenção, mas não
reconheceu o crédito da recorrente porque o informe de rendimentos indica o Consórcio Toyo Setal
(CNPJ n.o 005.081.812/0001-22) como beneficiário, razão pela qual a recorrente colaciona os
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.437 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720068/2009-43
5
documentos comprobatórios de sua participação no Consórcio Toyo Setal (doc. 1), para que a
retenção acima mencionada seja reconhecida e, por conseguinte, seja reconhecido o crédito a
compensar da empresa.
Suscita, ainda, que também foi devidamente comprovada a retenção promovida
pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o n.o 40.551.996/0001-48 (Veracel Celulose S/A) no valor
de R$ 38.503,05, como fazem prova as notas fiscais de serviços prestados a esta empresa, juntadas
muito antes da prolação do v. Acórdão recorrido.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
Recorrente, com a consequente homologação dos pedidos de compensação efetuados.
Sustenta que a legislação de regência, ratificada pela jurisprudência deste
Colegiado, traduzida na Sumula CARF no 143, estabelece que os comprovantes de recolhimentos
não são o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam analisados
outros elementos de prova, tal qual ofertado pela contribuinte nestes autos, notadamente
conjunto de notas fiscais, extratos e demais documentos contábeis carreados ao processo, sob
pena de cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Defende que eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras no preenchimento
das suas DIRFs – ou até mesmo da Recorrente no preenchimento do PER/DCOMP quanto aos
dados das retenções - não podem impedir o reconhecimento do direito ao crédito.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reformou o Despacho Decisório, no sentido de
homologar parcialmente a compensação declarada pela contribuinte, determinando a cobrança
dos demais débitos confessados que não tiveram as retenções de imposto de renda confirmadas.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.437 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720068/2009-43
6
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
PRELIMINAR NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
Em sede de preliminar, pugna pela decretação da nulidade da decisão recorrida,
com arrimo no artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, por entender ter incorrido em
preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de determinar a diligência requerida em
sede de manifestação de inconformidade, indispensável ao deslinde da controvérsia, bem como
não apreciando todas as alegações suscitadas na sua peça inaugural, contrariando os princípios da
legalidade, verdade material, razoabilidade e do devido processo legal administrativo.
Reitera o pedido de realização de perícia, aduzindo para tanto ser indispensável à
análise da demanda, por se tratar de prova essencial, uma vez atendidos os pressupostos legais
para tanto, na esteira, inclusive, da jurisprudência transcrita na peça recursal.
Muito embora a contribuinte lance referida assertiva, não faz prova ou indica qual
omissão que o julgador atacado teria incorrido, capaz de ensejar a preterição do seu direito de
defesa. Como se observa do decisum guerreado, de fato, a autoridade julgadora não adentrou a
todas as alegações suscitadas pela então manifestante.
Tal fato isoladamente, porém, não tem o condão de configurar preterição do direito
de defesa da contribuinte, especialmente quando esta não afirma qual teria sido o prejuízo
decorrente da conduta do julgador de primeira instância.
Ademais, a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, a qual vem sendo seguida
à risca por esta instância administrativa, entende que o simples fato de o julgador não dissertar a
propósito de todas as razões recursais da contribuinte não implica em nulidade da decisão,
mormente quando a recorrente lança uma infinidade de argumentos desprovidos de qualquer
amparo legal ou lógico, com o fito exclusivo de protelar a demanda, o que se vislumbra no caso
vertente.
A corroborar esse entendimento, cumpre trazer à baila Acórdão exarado pela 5a
Turma do STJ, nos autos do HC 35525/SP, com sua ementa abaixo transcrita:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NULIDADE DA
SENTENÇA.
LIVRE
CONVICÇÃO
MOTIVADA
DO
MAGISTRADO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
[...]
2. O só fato de o julgador não se manifestar a respeito de um ou outro
argumento da tese defendida pelas partes não tem o condão de caracterizar
ausência de fundamentação ou qualquer outro tipo de nulidade, por isso que
não o exigem, a lei e a Constituição, a apreciação de todos os argumentos
apresentados, mas que a decisão judicial seja devidamente motivada, ainda que
por razões outras (Princípio da Livre Convicção Motivada e Princípio da
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.437 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720068/2009-43
7
Persuasão Racional, art. 157 do CPP). [...]” (Julgamento de 09/08/2007, Publicado
no DJ de 10/09/2007)
Nesse sentido, basta que o julgador adentre às questões mais importantes
suscitadas pela recorrente, decidindo de forma fundamentada e congruente, para que sua decisão
tenha plena validade.
No presente caso, extrai-se da defesa inaugural que a contribuinte traz à colação
inúmeras alegações que não são capazes de rechaçar a pretensão fiscal (no entendimento da
autoridade fazendária), as quais foram analisadas de forma conjugada no contexto geral da
demanda, conforme muito bem explicitado pelo julgador recorrido e, o fato de uma ou outra
argumentação não ter sido contemplada individualmente, sem qualquer prejuízo da contribuinte,
não há se falar em nulidade do Acórdão guerreado.
Neste contexto, não se cogita em nulidade do Acórdão recorrido, especialmente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da demanda, com base nos
fundamentos e provas que entendeu pertinentes, formando livremente sua convicção no sentido
de não acolher o pleito da contribuinte.
Requer, ainda, a recorrente seja decretada a nulidade da decisão recorrida sob o
argumento de que a autoridade julgadora se baseou nas informações constantes dos sistemas
fazendários, privilegiando tal documentação em detrimento dos argumentos e elementos
colocados a sua disposição na manifestação de inconformidade, impondo a conversão do
julgamento em diligência para produção de provas indispensáveis ao deslinde da controvérsia.
Em que pese o esforço da recorrente, sua irresignação, contudo, não merece
acolhimento. Ao contrário do que alega a contribuinte, a autoridade recorrida não privilegiou as
informações fazendárias em prejuízo das razões e documentos apresentados pela então
manifestante.
Observe-se, com relação aos documentos e razões ofertadas pela contribuinte, que
o julgador de primeira instância foi muito feliz em sua decisão, tendo em vista que cabe
exclusivamente a ele conceder a força probante que assim entender. A documentação constante
do processo serve justamente para formar a convicção do julgador, podendo interpretá-la da
forma que melhor entender, refutá-las ou desconsiderá-las, de acordo com sua convicção,
conquanto que de forma fundamentada. Aliás, é o que determina o artigo 29 do Decreto
70.235/1972, como segue:
“

Seção VI
Do Julgamento em Primeira Instância
[...]
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.437 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720068/2009-43
8
Assim, o pleito da recorrente não tem o condão de macular a decisão recorrida,
porquanto o julgador de primeira instância procedeu da melhor forma, exarando decisão
fundamentada, debatendo acerca das razões pertinentes lançadas pela contribuinte, formando
livremente sua convicção, nos termos do dispositivo legal encimado.
Quanto ao indeferimento do pedido de diligência para produção de prova,
igualmente, decidiu acertadamente o ilustre julgador de primeira instância. Além de a recorrente
não atender os requisitos para concessão da perícia, inscritos no artigo 16, inciso IV, do Decreto
70.235/72, a autoridade recorrida já tinha formado sua convicção no sentido de reconhecer
parcialmente os créditos pretendidos com base nos demais documentos constantes dos autos e
sistemas fazendários, sendo despiciendo a produção de prova pericial.
Com efeito, a produção de prova pericial se faz necessária quando indispensável ao
deslinde da questão, não se prestando para fins protelatórios, o que impõe o seu indeferimento
nos termos do artigo 38, § 2o da Lei no 9.784/99 c/c o artigo 16, inciso IV, § 1o do Decreto
70.235/72, in verbis:
“Lei 9.784/99
Art. 38.
[...]
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias.”
“Decreto 70.235/72
Art. 16.
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito;
§ 1o - Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.”
Mais a mais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter a decisão de primeira instância.
MÉRITO
No mérito, repisa a contribuinte parte das alegações da manifestação de
inconformidade, insurgindo-se contra a decisão recorrida, a qual reconheceu parcialmente o
crédito pleiteado, homologando em parte as declarações de compensação promovidas, aduzindo
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.437 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720068/2009-43
9
para tanto que colacionou aos autos a totalidade dos comprovantes das retenções, especialmente
notas fiscais, ao contrário do que restou assentado pelo julgador recorrido.
Assevera que das retenções arguidas pela contribuinte, somente 6 não foram
reconhecidas, consoante lista das empresas prestadoras de serviços elencada nos autos.
Com mais especificidade, relativamente às retenções promovidas pelo Consórcio
Lummus Andrômeda (CNPJ n.o 03.892.895/0001-04), a diferença encontrada entre o valor
homologado (R$ 14.310,20) e o declarado na DCOMP (R$ 16.993,97) corresponde à atualização do
valor do crédito, isto é, o período entre sua efetiva apuração e a data de entrega da DCOMP.
Quanto às retenções promovidas pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o n.o
05.848.387/0001-54 (Alunorte - Alumina do Norte do Brasil S/A), basta uma singela análise das
notas fiscais dos serviços prestados, que complementam as informações contidas nos informes de
rendimentos, para verificar a existência da integralidade do crédito pleiteado.
No tocante às retenções promovidas pela Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás (CNPJ
n.o 33.000.167/0001.01), deve-se considerar que a empresa emitiu três informes de rendimento
para o mesmo ano calendário (2005) a saber: (i) o primeiro deles com código de retenção 6190,
relacionado às operações com a filial da requerente (CNPJ n.o 61.412.423/0094.27) no valor total
de RS 690.529,46; (ii) o segundo, com o código de retenção 6147, oriundo de operações com a
matriz (CNPJ n.o 61.413.423/0001.28) no valor total de RS 2.826.282,19; (iii) e o último, também
com código de retenção 6190 — informe consolidado no valor de R$ 358.355,07 relativo às
operações da fonte pagadora com a Matriz da requerente (CNPJ n.o 61.413.423/0001.28).
Acrescenta que uma singela análise do presente processo mostra que os valores
considerados pela d. autoridade fiscal consistem em apenas R$ 1.795.325,14, quantia muito
abaixo ao que foi efetivamente retido (R$ 3.875.166,64) sendo imperioso o reconhecimento do
crédito a que faz jus a recorrente.
No que diz respeito à retenção promovida pelo Unibanco (CNPJ n.o
33.700.394/0538-55), o v. Acórdão recorrido reconheceu a existência da retenção, mas não
reconheceu o crédito da recorrente porque o informe de rendimentos indica o Consórcio Toyo Setal
(CNPJ n.o 005.081.812/0001-22) como beneficiário, razão pela qual a recorrente colaciona os
documentos comprobatórios de sua participação no Consórcio Toyo Setal (doc. 1), para que a
retenção acima mencionada seja reconhecida e, por conseguinte, seja reconhecido o crédito a
compensar da empresa.
Suscita, ainda, que também foi devidamente comprovada a retenção promovida
pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o n.o 40.551.996/0001-48 (Veracel Celulose S/A) no valor
de R$ 38.503,05, como fazem prova as notas fiscais de serviços prestados a esta empresa, juntadas
muito antes da prolação do v. Acórdão recorrido.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.437 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720068/2009-43
10
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
Recorrente, com a consequente homologação dos pedidos de compensação efetuados.
Sustenta que a legislação de regência, ratificada pela jurisprudência deste
Colegiado, traduzida na Sumula CARF no 143, estabelece que os comprovantes de recolhimentos
não são o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam analisados
outros elementos de prova, tal qual ofertado pela contribuinte nestes autos, notadamente
conjunto de notas fiscais, extratos e demais documentos contábeis carreados ao processo, sob
pena de cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Defende que eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras no preenchimento
das suas DIRFs – ou até mesmo da Recorrente no preenchimento do PER/DCOMP quanto aos
dados das retenções - não podem impedir o reconhecimento do direito ao crédito.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Como se observa, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário,
de fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos
legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.437 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720068/2009-43
11
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para a integralidade as
compensações efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido.
Com efeito, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente às retenções de tomadores de serviços, por outros meios de prova, afora os
comprovantes de recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com
o seguinte enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não se ateve as
especificidades do Acórdão recorrido ao refutar sua pretensão, se limitando a inferir que o ônus
da prova do direito creditório da empresa é do Fisco, no sentido de comprovar que ela não faria
jus ao crédito pretendido, além de reportar a uma infinidade de documentos, os quais foram
devidamente analisados pelo julgador recorrido e, portanto, isoladamente, não se prestam a tal
finalidade.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente (em parte) as mesmas alegações lançadas na manifestação de inconformidade, nos
reportamos à decisão recorrida, a qual se debruçou com muita propriedade a respeito das
matérias postas em debate e conjunto probatório apresentado, de onde peço vênia para
transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos no artigo
114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
No caso em apreço, a interessada informou em sua Dcomp (fl. 3) ser
detentora de um crédito no valor de R$ 2.935.256,45, resultado de saldo negativo
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.437 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720068/2009-43
12
de IRPJL relativo ao ano-calendário de 2005, e que esse saldo negativo era
resultado, em sua totalidade, da dedução de retenções de imposto de renda na
fonte, conforme pode ser verificado na Ficha 12A (Cálculo do Imposto de Renda
sobre o Lucro Real) da DIPJ:
[...]
E do montante de crédito pleiteado, a autoridade originária reconheceu em
seu Despacho Decisório o montante de R$ 1.188.071,47 (fl. 59). Portanto, o litígio
está delimitado ao direito creditório no valor de R$ 1.747.184,98.
Em análise realizada pela DRF/Santo André, algumas das parcelas
formadoras do crédito foram reconhecidas parcialmente, conforme tabela a
seguir:
[...]
Com relação ao item 1, a interessada alega, em sua manifestação de
inconformidade (fl. 76), que a diferença entre o valor homologado e o declarado
em Dcomp corresponde à atualização do valor do crédito entre o período de sua
efetiva apuração e a data de entrega da Dcomp.
No entanto, essa alegação não tem como prosperar, haja vista que não há
qualquer normativo que autorize a atualização individualizada de cada uma das
parcelas que compõe o saldo negativo do período. Apenas em relação ao valor
total do saldo negativo é prevista a atualização conforme disciplinado no art. 52
da IN SRF no 600, de 28/12/2005, vigente à época da entrega da declaração.
Com relação ao item 2, além da retenção verificada pela autoridade de
origem (fl. 58), tendo como beneficiária o CNPJ matriz da empresa, foi possível
identificar, com base em pesquisas no sistema Portal Dirf (fl. 401), uma retenção
(código de arrecadação 1708) realizada pela mesma fonte pagadora tendo como
beneficiária uma das filias da interessada, a de número 0094, conforme
demonstrado a seguir:
[...]
Quanto ao item 3, para esta declarante a DRF/Santo André conseguiu
identificar um montante de R$ 1.095.862,27 em retenções de IRPJ para os códigos
de arrecadação 6147 e 6190. No entanto, em consultas realizadas no sistema
Portal Dirf (fls. 402 a 406), foi possível identificar as seguintes retenções para este
declarante:
[...]
Conforme estabelecia a Instrução Normativa SRF no 480, de 15/12/2004,
vigente à época, os valores de tributos e contribuições retidos no caso de
pagamentos efetuados por órgãos e entidades da administração pública federal
que recebam recursos do Tesouro Nacional, recolhidos mediante os códigos de
arrecadação 6147 e 6190, são, respectivamente, de 5,85% e 9,45% do rendimento
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.437 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720068/2009-43
13
tributável, sendo os valores referentes ao IRPJ, respectivamente, de 1,2% e 4,8%
do rendimento tributável.
Com base no estabelecido na IN SRF no 480/2004 e nas informações
adquiridas mediante consulta ao sistema Portal Dirf, é possível calcular os
seguintes valores referentes a retenção de IRPJ:
[...]
Tendo em vista que a autoridade de origem já havia reconhecido um valor
de retenção de R$ 1.095.861,97, o valor de crédito adicional em relação a esse
declarante é de R$ 699.462,87.
A DRF/Santo André, em sua análise, não reconheceu, integralmente, três
das parcelas formadoras do crédito, conforme verificado na tabela abaixo:
[...]
Com relação ao item 1, não consta do processo qualquer documento
comprobatório da retenção informada na Dcomp, e em consulta aos sistemas da
RFB não foi possível identificar retenções de IRPJ desse declarante tendo a
interessada como beneficiária.
Quanto o item 2, conforme citado pela DRF/Santo André em seu Despacho
Decisório (fl. 58), os comprovantes apresentados pela interessada (fls. 27 e 133)
possuem outra empresa como beneficiária.
Já em sua manifestação de inconformidade, a interessada apresenta as
seguintes justificativas:
A autoridade fiscal justifica o não reconhecimento do crédito de IRRF
constante no informe apresentado em virtude de tal documento ter sido
emitido em nome do Consórcio Setal Toyo, composto pela ora Interessada
e pela empresa Toyo Engineering, que respondem por parcelas iguais de
participação. A Requerente, nas condições estabelecidas no Contrato de
Consórcio acostado a estes autos, é responsável por 50% do faturamento
do consórcio, e, tendo apurado prejuízo fiscal ao final do exercício, tem o
direito legítimo à apropriação do crédito do imposto retido na fonte sobre a
parcela dos pagamentos que lhe são correspondentes.
No que pese a diferença entre o valor declarado pela empresa em DCOMP e
a parte que lhe cabia do imposto retido na fonte pela instituição financeira
sobre os rendimentos auferidos pelo consórcio se deve simplesmente pela
atualização do crédito, isto é, entre a sua efetiva apuração (12/2005) e a
entrega da declaração da compensação (06/2006) nos termos do art. 60 §
3o Lei 9430/1996.
Com relação a essas alegações, cabe inicialmente informar que o Ato
Declaratório no 21 do Coordenador do Sistema de Tributação – CST, de
08/11/1984, já definia que o valor do imposto retido na fonte sobre rendimentos
auferidos pelos consórcios, constituídos na forma dos artigos 278 e 219 da Lei no
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.437 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720068/2009-43
14
6.404, de 15/12/1976, serão compensados na declaração de rendimentos das
pessoas
jurídicas
consorciadas,
no
exercício
financeiro
competente,
proporcionalmente à participação contratada.
No entanto, embora a interessada alegue estar acostando aos autos cópia
do contrato de consórcio, não consta do presente processo qualquer documento
referente ao alegado consórcio do qual a interessada faria parte.
Já quanto a uma possível diferença de valores em virtude de atualização de
crédito, cabe informar que, além da ausência de previsão para tal na IN SRF no
600/2005, citada anteriormente, a base legal mencionada pela interessada não
possui qualquer relação com a matéria em questão. O art. 60 da Lei no 9.430, de
27/12/1996, versa sobre o tratamento tributário aplicável às entidades
submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de falência. Além disso, cabe
citar que esse artigo não possui parágrafos.
Em vista disso, em relação a essa parcela, não assiste direito à interessada.
Com relação ao item 3, não consta do processo qualquer documento
comprobatório da retenção informada na Dcomp, e em consulta aos sistemas da
RFB não foi possível identificar retenções de IRPJ desse declarante tendo a
interessada como beneficiária.
Em vista disso, em relação a essa parcela, não assiste direito à interessada.
Em face das considerações acima, verifica-se que a interessada faz jus a um
crédito adicional remanescente no valor de R$ 782.102,31, formado conforme
tabela abaixo:
[...]
Com a concessão desse crédito adicional, o valor total concedido à
interessada a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 é de R$
1.970.173,78.
E esse valor está em consonância com as informações prestadas pela
empresa na Ficha 06A da DIPJ 2006 (fl. 356), na qual consta que o total das
receitas líquidas das atividades da empresa no ano-calendário de 2005 foi de R$
132.360.741,23, conforme demonstrado na tabela a seguir:
[...]
Já o valor total do crédito pleiteado pela interessada teria que ser derivado
de um valor de receitas bem superior a esse.
Segundo consta da DIPJ 2006 (fl. 394), somente o crédito pleiteado (fl. 4)
pela empresa, em sua Dcomp, em função das retenções supostamente realizadas
pela empresa de CNPJ no 33.000.167/0001-01, no montante de R$ 2.607.465,20,
seria derivado de um rendimento bruto de R$ 181.807.180,42, valor esse muito
superior ao total de receitas oferecidas à tributação.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.437 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720068/2009-43
15
E, conforme disciplinado no art. 231 do RIR, para que se possa deduzir do
imposto devido as retenções na fonte faz-se necessário que os respectivos
rendimentos sejam oferecidos à tributação quando da determinação do lucro
real:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
(Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
[...] III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
[...]”
Convém registrar ser princípio comezinho do direito que o ônus da prova cabe a
quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais, por exemplo),
inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob análise, onde a
contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017, não
pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de dados,
impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
procedeu a autoridade julgadora de primeira instância, extraindo de sua base de dados as
retenções e receitas tributadas que foram confrontadas com a documentação acostada aos autos.
Por sua vez, a contribuinte não logrou refutar nesta oportunidade as razões de
decidir do julgador recorrido, mas tão somente se reportou aos documentos constantes dos autos,
notadamente notas fiscais de prestação de serviços, os quais já foram devidamente analisados no
Acórdão combatido, que concluiu não terem o condão de amparar o pleito da recorrente,
consoante restou circunstanciadamente demonstrado em seu bojo.
Mais a mais, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos encimados e a reiterar as razões da manifestação de
inconformidade.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP, na
interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase recursal, no recurso voluntário, não
tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expresso sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos jurídicos
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.437 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720068/2009-43
16
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial das declarações de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte
não logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao
indeferimento do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo
razoavelmente, não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios
fundamentos.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 467
DF CARF MF
Original